Tribunal: TJBA
Processo: 8104256-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104256-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (10)

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA, SE ESTA FOR INFERIOR À PRESUMIDA. RE 593.849/MG. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 201-STF. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA APURADA NOS CASOS EM QUE SE VERIFICAR PREÇO DE VENDA SUPERIOR AO VALOR ADOTADO COMO BASE DE CALCULO PRESUMIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I . Caso em exame

1. Apelação contra a sentença
que reconheceu o direito da apelada à restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária por antecipação, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação é inferior ao valor presumido, e afastou a possibilidade do Estado cobrar o valor complementar de ICMS-ST quando a venda ocorrer em valor maior do que o presumido, bem como a possibilidade de o Estado restituir de forma parcelada o valor do tributo em questão.

II. Questão em discussão

2. São duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade da restituição da diferença do ICMS recolhido a maior no regime de substituição tributária por antecipação, nos casos em que a base de cálculo efetiva da operação é inferior ao valor presumido; (ii) a possibilidade do Estado cobrar o valor complementar de ICMS-ST quando a venda efetiva ocorrer por valor maior do que o presumido.

III. Razões de decidir

3. Se o contribuinte recolhe antecipadamente o tributo, com base em valor presumido quando da aquisição da mercadoria, na revenda por valor menor que o presumido, este mesmo contribuinte arca com a diferença, decorrendo o desconto no preço final do produto da própria margem de lucro do comerciante. Assim, por decorrência lógica do próprio regime de substituição tributária, o varejista assume o encargo do tributo recolhido, o que lhe dá plena legitimidade e interesse para pleitear seu ressarcimento, consoante entendimento pacificado do STJ. Afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e de ilegitimidade ativa
ad causam
suscitadas pelos apelante.

4. No caso concreto é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, a partir da data da publicação do acórdão, conforme tese fixada no RE 593.849/MG, repercussão geral, de modo que, neste ponto, a sentença observou o Tema 201 do STF e a modulação dos seus efeitos.

5. No julgamento, o STF
consolidou o entendimento
de que
não é razoável entender que o montante presumido da operação prevaleça sobre o montante real, quando é possível, do ponto de vista prático, promover o ajuste,
devendo se reconhecer ao contribuinte o direito de ser tributado na real medida do fato gerador praticado.

6. A mesma lógica deve ser aplicada quando a base de cálculo presumida for inferior à efetiva, garantindo ao Estado o poder de tributar na real medida do fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa do contribuinte e prejuízo aos cofres públicos.

7. Neste termos, a sentença deve ser reformada, excluindo o afastamento da possibilidade do Estado cobrar valor complementar de ICMS-T quando a venda ocorrer por valor maior do que o presumido.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 150, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
RE 593849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em 19/10/2016;
REsp 687.113-RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 05/04/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8104256-68.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apeladas
SOBRAL & FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo-se o
decisum
hostilizado, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça